Tribunal: CARF
Processo: 14041.001467/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. Declarada a inconstitucionalidade do prazo de decenal para a constituição do crédito, certo ter sido parcela dos créditos fulminada pela decadência. No caso sob escrutínio, o contribuinte não recolheu qualquer contribuição previdenciária - seja ela patronal, SAT/RAT ou de terceiros -, razão pela qual, aplicável à espécie, a contagem do prazo decadencial quinquenal prevista no inc. I do art. 173 do CTN.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001467/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.025 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
PLANTEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/2005
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE N. 08
DO STF.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
Declarada a inconstitucionalidade do prazo de decenal para a constituição do
crédito, certo ter sido parcela dos créditos fulminada pela decadência. No caso
sob escrutínio, o contribuinte não recolheu qualquer contribuição
previdenciária - seja ela patronal, SAT/RAT ou de terceiros -, razão pela qual,
aplicável à espécie, a contagem do prazo decadencial quinquenal prevista no
inc. I do art. 173 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e Ronnie Soares
Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente Convocada).
Ausente o Conselheiro Mário Hermes Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001467/2007-80
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001467/2007-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PLANTEL S/A contra acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –
que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a decadência do
lançamento no período compreendido entre janeiro de 1999 e novembro de 2001, inclusive,
referente às contribuições sociais devidas pela empresa para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do riscos ambientais
Transcrevo, por oportuno, as razões declinadas pela instância “a quo” para acolher
parcialmente o único argumento declinado em sede de impugnação – “vide” impugnação às f.
73/81:
No caso em questão, as competências abrangidas pelo presente
lançamento foram as de 01/01/1999 a 30/05/2005. Considerando
o novo prazo decadencial de cinco anos, conforme disposto nos
artigos supracitados, a fiscalização teria que apurar somente os
créditos relativos aos exercícios de 12/2001 a 2005, vez que
consolidou o débito em 16/08/2007, restando configurada a
decadência dos valores lançados relativos aos exercícios anteriores
a 11/2001.
Observe que os fatos geradores correspondentes a dezembro
(excetuado o 13o, pgto: 20 de dezembro) serão exigidos a partir de
janeiro do ano seguinte, o que irá refletir no prazo de decadência
para essa competência. No caso, para a competência 12/2001, se
não foi feito o lançamento, o exercício em que ele poderia ter sido
efetuado é 2002 ( o pagamento deveria ter ocorrido até o dia dois
do mês seguinte 02/01/2002), sendo que o prazo decadencial
iniciou em lo de janeiro de 2003, primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O
lançamento, portanto, pode ser efetuado até 31/12/2007 e a
decadência ocorreria em lo de janeiro de 2008.
Dessa forma, considerando o período abrangido pelo presente
lançamento, o disposto na Súmula Vinculante n° 8 do STF, que
considerou inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, e seu
efeito vinculante em relação aos órgãos da administração pública
direta, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento fiscal (...). (f. 101/102; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/09/2008, recurso
voluntário (f. 124/128), pede seja declarada a extinção “(...) dos créditos previdenciários
referentes ao período de 01/1999 a 07/2002, constantes da NFLD DEBCADO n°. 37.111.607-4,
diante da incidência do instituto da decadência.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001467/2007-80

Em que pese ter formulado, em sede recursal, pedido para que fosse
reconhecida a decadência dos créditos cujos fatos geradores tenham ocorrido desde janeiro de
1999 até julho de 2002, certo que remanesce discussão apenas quanto aqueles referentes ao
período compreendido entre dezembro de 2001 e julho de 2002. Isso porque, conforme já
relatado, a DRJ declarou a decadência parcial do lançamento, falecendo a recorrente de interesse
recursal quanto ao parte de seu pleito. Por essa razão, conheço parcialmente do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
Registro ainda estar preclusa a discussão acerca do lançamento de todo o
interstício compreendido entre agosto de 2002 e maio de 2005, ante a ausência de qualquer
impugnação.
Feita essa delimitação, passo à análise da controvérsia.
Como bem pontuado pelo acórdão recorrido, o exc. Supremo Tribunal Federal,
editou a Súmula Vinculante de no 8, que reconhece a inconstitucionalidade do parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que traziam prazo
decenal para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários. Em obediência
ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF, o entendimento vinculante
firmado pela Corte Constitucional há de ser aplicado ao caso concreto.
Para o desate da controvérsia, mister observar ainda o entendimento firmado
em outra súmula – a de no 99, editada por este eg. Conselho –, a qual dispõe que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O Discriminativo Analítico de Débito acostado a estes autos às f. 5/20
demonstram que, para todo o período autuado, deixou a recorrente de recolher qualquer
montante a título de contribuição social previdenciária – seja ela patronal, SAT/RAT ou de
terceiros –, razão pela qual, aplicável à espécie, a contagem do prazo decadencial quinquenal
prevista no inc. I do art. 173 do CTN. No caso, para a competência 12/2001, data mais remota
que, ao sentir da recorrente, teria sido fulminada pela decadência, o termo “a quo” do prazo
quinquenal ocorreu em 1o de janeiro de 2003, uma vez que, até janeiro de 2002, poderia ter
havido o recolhimento, ainda que parcial, da referida espécie tributária. O termo “ad quem” para
o as competências 12/2001, 01/2002, 03/2002, 04/2002, 05/2002, 06/2002 e 07/2002, objeto do
recurso voluntário, será o mesmo: 31 de dezembro de 2008.
De acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit n° 5, datada de 14 de
novembro de 2002, "(...) na ausência de AR, considera-se intimado o Sujeito Passivo na data da
impugnação.” No presente caso, malgrado conste ter sido a NFLD enviada por via postal, com
aviso de recebimento, tal documento não foi devolvido, devendo ser a data de apresentação da
impugnação aquela a ser considerada como a de ciência da lavratura da notificação – “vide”
parecer para encaminhamento do processo à DRJ às f. 96.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.025 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001467/2007-80

Às f. 73 consta ter a recorrente apresentado sua peça impugnatória em 27 de
setembro de 2007 – 3 (três) meses antes findo o prazo decadencial –, razão pela qual acertada a
decisão da DRJ em não declarar a extinção do lançamento compreendido entre dezembro de
2001 e julho de 2002.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital